Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PAUTADO NA REGULARIDADE DO PROCESSO DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO À REVELIA. IRREGULARIDADES CONSTATADAS POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS NÃO ACOMPANHADAS PELA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para DETERMINAR que a Reclamada promova o parcelamento do débito relativo ao período compreendido entre maio/2012 a julho/2019 a ser pago em 30 (trinta) parcelas que deverão ser emitidas de forma separada da fatura mensal de consumo, bem como para CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado da data do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Finalidade recursal: reconhecimento da inexistência de ato ilícito, afastamento dos danos morais ou, alternativamente, minoração dos danos morais.
Recurso que limita suas razões recursais quanto às faturas de recuperação de consumo, ao fundamento que foi constatada autorreligação em 13/06/2013, 30/01/2015 e 14/04/2016.
Autora que efetua o pagamento dos débitos dos últimos 120 (cento e vinte) dias. Pedido de religação negado em decorrência de débitos pretéritos (11/2012 a 07/2019).
A negativa de religação em decorrência de existência de débitos pretéritos é indevida, devendo a Reclamada buscar outros meios de cobrança.
Impossibilidade de o judiciário se imiscuir em relação contratual para modificar cláusulas contratuais de parcelamento efetuado sponte propria. Inexistência de vícios aptos a sustentar essa possibilidade. Parcelamento dos débitos conforme ofertado em sede administrativa.
Quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com circunstâncias fático-probatórias.
Valor dos danos morais fixado em excesso. Minoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[TELMA JOANA TAQUES DA SILVA - CPF: 004.792.731-38 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020